Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701907-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DO VALE SANTOS, DENISE TAVARES DO VALE SANTOS APELADO: BOLIVAR AUGUSTO ARAUJO DE VASCONCELOS PADRAO D E S P A C H O Conforme se observa dos autos, a parte ré foi citada por edital (ID no 13042643) e não constituiu advogado, motivo pelo qual a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. A Sentença foi proferida em 23/09/2019 (ID no 1304270) e publicada em 26/09/2019, conforme se observa do expediente eletrônico. A Curadoria Especial manifestou ciência em 24/09/2019 (ID no 13042703), requerendo o transcurso do prazo recursal em cartório. Somente em 07/11/2019 a parte apelante constituiu advogado (ID no 13042710 - Pág. 3) e interpôs Recurso de Apelação (ID no 13042707). Considerando o fato de o prazo em dobro beneficiar somente a parte assistida pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil, e de o revel poder intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, segundo inteligência do artigo 346, parágrafo único, do mesmo diploma legal, intimem-se os apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso apresentado, em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator